Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702530-45.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA AMARAL ALBUQUERQUE APELADO: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, VICENTE ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela ré JESSICA AMARAL ALBUQUERQUE, em que busca o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a atribuição de legitimidade passiva apenas ao outro réu. Intimada a manifestar a respeito da falta de pressupostos legais para o recebimento do Apelo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, a Apelante permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo legal. É o breve relatório. Decido. Certo é que no exame de admissibilidade recursal, deve o relator aferir a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Considerando que o artigo 932, III, do CPC, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, passa-se ao exame acerca de sua admissibilidade. No caso, por se tratar de ré revel, a Apelante inova ao suscitar a condição da ação atinentes à ilegitimidade passiva. Ocorre que, conquanto se trate de matéria de ordem pública, não pode essa questão ser apreciada em grau recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Não obstante isso, por via transversa, acaba a Apelante por deduzir novas alegações relativas após a fase de contestação, o que é vedado pelo disposto no artigo 342, I a III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, constatada a inadmissibilidade do recurso, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela ré. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da apelante em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos §§2° e 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, baixem-se os autos à origem. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021, 10:35:41. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator